Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Não havendo a sentença condenado o banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios, não há de se falar em majoração de tal verba, em detrimento do não provimento do recurso.
3. Embargos de declaração providos.